Tribunal: TJSP
Processo: 1026727-63.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Reparação de danos – Extinção do processo sem resolução do mérito ante o reconhecimento da coisa julgada – Igual pretensão deduzida pelo autor no Juizado Especial Cível, com sentença já transitada em julgado – Revelia da ré naquele feito que não tem o condão de afastar a sua participação na lide – Coisa julgada reconhecida com acerto – Sentença mantida – Apelação não

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Reparação de danos – Extinção do processo sem resolução do mérito ante o reconhecimento da coisa julgada – Igual pretensão deduzida pelo autor no Juizado Especial Cível, com sentença já transitada em julgado – Revelia da ré naquele feito que não tem o condão de afastar a sua participação na lide – Coisa julgada reconhecida com acerto – Sentença mantida – Apelação não provida.